Tribunal: TJDFT
Processo: 0730616-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITO EX NUNC. TEIMOSINHA.1 – Honorários advocatícios. Devedor beneficiário da gratuidade de justiça. Efeitos ex nunc. A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo. A sentença, de novembro de 2020, condenou a ré revel ao pagamento de honorários advocatícios. Somente após o trânsito em julgado da sentença é que a ré veio ao processo e postulou o benefício da gratuidade de justiça, que lhe foi concedido. Assim, a dívida constituída antes da postulação da gratuidade de justiça é exigível.2 – Pesquisa patrimonial. Teimosinha. É possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas outras pesquisas anteriores, sem resultado frutífero.3 – Recurso conhecido e provido.
f